Tribunal: TJDFT
Processo: 0715922-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715922-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS IMPETRADO: ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETÁRIA ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo CONSELHO COMUNITÁRIO DO LAGO SUL - CCLS contra ato do Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL e do Sr. ADMINISTRADOR REGIONAL DO LAGO SUL. Em linhas gerais, o impetrante argumenta ter sido autorizada pelas autoridades ditas coatoras, por meio do termo de fomento no 10/2024, a realização do evento “ADOCICA MEU AMÔ MEU AMÔ 2024”, para o dia 20/04/2024, no estacionamento do Gilberto Salomão, na QI 05 do Lago Sul. Discorre sobre os distúrbios suportados pela população, em especial idosos e crianças, decorrentes da poluição sonora provocada por esse tipo de evento, motivo pelo qual requer o cancelamento e, subsidiariamente, o adiamento. Na decisão de ID 58211015, a douta Desembargadora Plantonista, Gislene Pinheiro de Oliveira, indeferiu o pedido liminar. Diante da realização do evento, esta Relatoria determinou a intimação do impetrante para manifestar se persiste interesse jurídico. O impetrante informou não remanescer interesse na impetração. (ID 58576599) Relatado o essencial, DECIDO. Nesse contexto, acolho o pedido formulado na manifestação da impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator